Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700341-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: VALMIR FRANCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que determinou que o autor, ora agravante, emendasse a petição inicial. O agravante afirma que não pode prevalecer a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que intimou o agravante para apresentar a via original da cédula de crédito para a comprovação de que ainda é credor, já que o título pode circular por endosso. Entende que é desnecessária a juntada do contrato ou demais documentos originais ou autenticados, tendo em vista que os documentos apresentados pela parte e declarados autênticos pelo advogado possuem presunção juris tantum. Frisa que os autos foram instruídos por cópia digitalizada do contrato original, assim como o contrato é uma cópia digital, e estas fotocópias digitais são autenticadas eletronicamente pelo documento acostado aos autos, o qual tem a mesma força probante que o documento original. Argumenta que o Decreto-Lei n. 911/1967 não exige que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito ou para a conversão em ação executiva, bastando, para tanto, mera cópia da avença. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 13547949; 13547950). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 13564656). Manifestação do agravante (ID n. 28734229), na qual defende o cabimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. No caso dos autos, recorre-se contra a decisão que determinou que a petição inicial fosse emendada. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A leitura da decisão agravada revela que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001, do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10